Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-87.2017.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002395-87.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONI ROSA GALVAO - CPF: 731.529.001-04 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), SIMONI ROSA GALVAO 73152900104 - CNPJ: 17.457.584/0001-21 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO PERES - CPF: 503.366.901-00 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
Ação Declaratória de Cumprimento de Obrigação Contratual cumulada com Sustação de Protesto

– DEFEITOS ESTRUTURAIS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – INDEMONSTRADOS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora insistam que os defeitos identificados no imóvel (rachaduras na parede da casa e nos cantos do muro) são decorrentes da execução da obra realizada pelo réu, ora apelado, ou seja, de ordem estrutural, fato é que, através da conclusão do laudo pericial, restou comprovado que os supramencionados defeitos não são decorrentes de problemas construtivos de ordem estrutural, o que, evidentemente, rechaça a tese defendida pelas autoras, ora apelantes.

II -
Tendo em conta que as autoras, ora apelantes, não comprovaram, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SIMONI ROSA GALVÃO e SIMONE ROSA GALVÃO-ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Declaratória de Cumprimento de Obrigação Contratual cumulada com Sustação de Protesto de nº
2395-87.2017.8.11.0033
, ajuizada em face de
EDUARDO ANTÔNIO PERES
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e revogou a tutela de urgência concedida, por conseguinte, extinguiu a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 74701525, 74701526, 74701527, 74701528 e 74701529), as autoras, ora apelantes, narram que ajuizaram a presente ação
objetivando a responsabilização do réu, ora apelado, pelos defeitos estruturais encontrados no imóvel vendido por ele à primeira autora.

Narrado esse fato, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o laudo pericial elaborado pelo perito judicial comprovou que os defeitos identificados no imóvel são oriundos da execução da obra realizada pelo réu, ora apelado, de modo que o mesmo deve ser responsabilizado para efetuar os devidos reparos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 74701533).

Em razão do falecimento do réu, ora apelado, o seu advogado, regularizando a representação processual, juntou a procuração “ad judicia” (id. 82404499) assinada por Angeline Ribeiro da Silva, esposa do “de cujus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Declaratória de Cumprimento de Obrigação Contratual cumulada com Sustação de Protesto de nº
2395-87.2017.8.11.0033
, ajuizada por
SIMONI ROSA GALVÃO e SIMONE ROSA GALVÃO-ME
em face de
EDUARDO ANTÔNIO PERES, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as autoras, ora apelantes,
sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o laudo pericial elaborado pelo perito judicial comprovou que os defeitos identificados no imóvel são oriundos da execução da obra realizada pelo réu, ora apelado, de modo que o mesmo deve ser responsabilizado para efetuar os devidos reparos.

Não assiste razão às autoras, ora apelantes.

Isso porque, embora insistam que os defeitos identificados no imóvel (rachaduras na parede da casa e nos cantos do muro) são decorrentes da execução da obra realizada pelo réu, ora apelado, ou seja, de ordem estrutural, fato é que, através da conclusão do laudo pericial de id. 74701518 – pág. 172, restou comprovado que os supramencionados defeitos
não são decorrentes de problemas construtivos de ordem estrutural
, o que, evidentemente, rechaça sua tese.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da conclusão do laudo pericial de id. 74701518 – pág. 172:

“9. CONCLUSÃO

Após realizados todos os procedimentos descritos no curso deste trabalho pericial, procedidas as análises técnicas e indicadas as causas que contribuíram para o problema ocorrido, indicando as correções para possível solução dos problemas, finaliza-se o presente laudo com as seguintes conclusões:

I. Analisando-se a edificação como um todo, foram constatados problemas de baixa magnitude, pois conforme demonstrado no curso do presente trabalho pericial, os vícios abrangem pontos isolados do imóvel,
não sendo classificadas como problemas construtivos de ordem estrutural
, tampouco demonstra aparente risco a segurança dos moradores.

(...)”
(Grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que as autoras, ora apelantes, não comprovaram, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e
em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados do réu, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021